Tribunal: STF
Processo: EP 99
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, em razão da Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/11/2024 (eDoc. 100). 



    Em virtude do trânsito em julgado, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDINEI PEGO DA SILVA (eDoc. 101).



    Em 27/1/2025, Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG  emitiu o atestado de pena (eDoc. 103). 



    Em 22/5/2025, a Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA apresentou pedido de prisão domiciliar, alegando que “o reeducando possui histórico clínico e psiquiátrico grave, com tentativa de suicídio anterior e atual risco real de reincidência. A situação revela a incapacidade da unidade prisional de oferecer tratamento médico adequado, o que autoriza e impõe a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias”; bem como requereu, subsidiariamente, a progressão de regime.



    Ao final, requereu que seja juntado o atestado de pena atualizado e relatório, para fins de detração e remição (eDoc. 108). 



    Além disso, apresentou documento médico emitido pelo SUS, referente ao apenado (eDoc. 109). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Tendo em vista o estado de saúde do réu, segundo o noticiado pela defesa, DETERMINO que o apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA (CPF nº  047.830.946-59) SEJA SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    OFICIE-SE ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico. Além disso, para encaminhar  eventuais documentos relacionados à REMIÇÃO da pena do sentenciado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, CPF nº  047.830.946-59.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal do Distrito Federal/DF para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado CLAUDINEI PEGO DA SILVA , CPF nº  047.830.946-59, e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Com a vinda as informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente